Tribunal: TJES
Processo: 5030036-54.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030036-54.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINY DA CONCEICAO PASSOS
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE ANÁLISE DE CRÉDITO À CONVOCAÇÃO DE TERCEIRO DEVEDOR (SOGRO DA AUTORA) E POSTERIOR COBRANÇA INDEVIDA NA AGÊNCIA. NEGATIVA DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO ATO ILÍCITO. ART. 373, I, DO CPC. PROVA TESTEMUNHAL ISOLADA E COMPROMETIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CDC (ART. 6º, VIII) NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE VEROSSIMILHANÇA OU HIPOSSUFICIÊNCIA PLENA NÃO DEMONSTRADAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO BANCO NA ANÁLISE DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que ao solicitar um empréstimo junto ao Banco recorrido, este exigiu que a recorrente convocasse seu sogro, devedor da instituição. O sogro, ao comparecer, foi cobrado pela dívida, e o crédito da autora/recorrente foi, subsequentemente, negado. A requerente afirma ter sido usada como intermediária na cobrança, o que lhe causou constrangimento e frustração.

Em sede de sentença (ID 15041952) os pedidos foram julgados improcedentes, sob o seguinte fundamento:

“Assim, não é possível nem mesmo constatar se a requerida agiu de forma ilícita, haja vista que não restou demonstrada tal ocorrência.

Assim, tenho que as alegações apresentadas pela parte requerente estão desprovidas de elementos probatórios capazes de atestar, de forma clara, a responsabilidade da requerida por eventual falha na prestação de serviços, o que resulta na improcedência da presente demanda, restando igualmente improcedente o pleito de indenização a qualquer título.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 15041953) requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente procedente os pedidos autorais.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

A r. Sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pleito indenizatório, pautou-se na ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito da Autora/recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme se depreende dos autos, o cerne da controvérsia reside na alegação de que o Banco recorrido teria condicionado a análise do empréstimo à convocação do sogro da recorrente (cliente devedor) para, então, utilizá-la como ardil para realizar cobrança indevida, culminando na frustração da negativa do crédito

Ocorre que a prova produzida pela Autora é manifestamente insuficiente para comprovar a suposta conduta ilícita do Banco.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que a única prova testemunhal produzida foi o depoimento do próprio sogro da recorrente, ou seja, pessoa que possui interesse direto no deslinde da causa, por ser o devedor envolvido na situação. O art. 447, § 3º, II, do CPC, dispõe que o juiz considerará o depoimento de pessoas impedidas ou suspeitas, como é o caso de amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes (o que, por analogia, se aplica a parentes envolvidos no fato), apenas em seu valor, sendo necessário que ele seja corroborado por outras provas. No caso, o depoimento não encontrou suporte em qualquer outro elemento probatório hábil a confirmar o alegado.

Incumbia à Recorrente comprovar, de forma cabal, que o Banco a convocou com a finalidade exclusiva de intimar seu sogro, e que tal conduta extrapolou o exercício regular de direito, configurando o alegado constrangimento. A simples negativa de crédito, por si só, é um exercício regular de direito, sendo lícita a negativa devidamente justificada ou decorrente de análise de risco. A prova de que a negativa decorreu da má-fé do Banco não foi minimamente produzida.

É certo que a relação jurídica em tela se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Contudo, a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que faculta a inversão do ônus da prova, não é automática.

A inversão é uma regra de julgamento (ou distribuição dinâmica do ônus) que só pode ser deferida quando preenchidos os requisitos legais, a saber: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

No caso em apreço, os requisitos não foram preenchidos. Primeiramente, o que é verossímil é a simples recusa de crédito e o contato com o suposto devedor. Em relação à hipossuficiência, embora a recorrente seja hipossuficiente técnica em relação ao Banco para acessar documentos internos, a prova de que o fato ilícito ocorreu está no campo da prova pessoal e não documental. A recorrente tinha plenas condições de comprovar o constrangimento por outros meios (e-mails, mensagens, outras testemunhas, ou mesmo o motivo da convocação por escrito), mas não o fez. A hipossuficiência jurídica não exime o consumidor de comprovar o mínimo do alegado, sob pena de tornar a inversão do ônus da prova em regra geral.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA . INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA . 1
. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova.
2. O art . 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências.
Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso
. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica . 4.
Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado.
5. Recurso conhecido e improvido . (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07 .0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, uma vez que a Recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) e que a inversão do ônus da prova não é cabível automaticamente e não pode suprir a ausência total de verossimilhança ou prova mínima, a r. Sentença de improcedência deve ser integralmente mantida.

4. DISPOSITIVO

Posto isto, conheço do recurso inominado e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade ficará suspensa ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)